Tribunal: TJDFT
Processo: 0746934-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Regulamentação de convivência. Tutela de urgência. Requisitos do art. 300 do CPC. Melhor interesse da criança. Necessidade de dilação probatória. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para a regulamentação imediata de convivência com a filha de dois anos ante alegação de alienação parental e de risco à formação psicoafetiva da criança.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência que autorize conivência do pai com a filha antes da instrução probatória.

III. Razões de decidir

3. A escassez do quadro probatório não permite afirmar que a regulamentação do regime de convivência nesta fase inicial do processo atende o princípio do melhor interesse da criança. Essa circunstância per se inviabiliza a concessão da tutela de urgência.

4. Embora o direito à convivência familiar esteja assegurado pela Constituição (art. 227 da CF) e pelo Código Civil (art. 1.589 do CC), a implementação de regime de convivência para crianças de pouca idade exige adequada produção probatória, em atenção ao princípio de proteção integral do menor.

IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CPC, 300. CC, 1.589 do CC;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI no 0732512-52.2025.8.07.0000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 06/11/2025; TJDFT, AGI no 0703991-97.2025.8.07.0000, Rel. Romulo Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 28/05/2025;